Tribunal: TJBA
Processo: 0304918-43.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304918-43.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA CAROLINE SILVA FRANCA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO

APELADO: FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Apelante
recorre no id. 36002391
sustentando a não ocorrência da prescrição, a nulidade processual por violação aos artigos 10 e 921, §§ 5º e 6º, do CPC, pugnando, ao final, pela anulação da sentença.

2.

É cediço que a pretensão executória para recebimento de cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos (art. 206, Parágrafo 3º, inc. VIII do Código Civil cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 cumulado com art. 44 da Lei n. 10.931/2004).

3.
Compulsando o histórico dos autos, constata-se que a
ação
foi distribuída em
04
/0
4
/201
3
,
e o vencimento do título executivo era 28/09/2012, e que, antes mesmo do ajuizamento da ação o título foi devidamente protestado em 14/12/2013, acarretando a interrupção da prescrição nos termos do art. 202, II, do CC/02.

4. Esmiuçando os autos, constata-se que a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação se deu em 16/07/2014, gerando
novo termo inicial para a prescrição nos termos do supracitado art. 921, §4º, do CPC, e, por consequência, novo termo final em 16/07/2018, já acrescido do prazo de um ano estipulado no §1º do referido artigo.

5. Por sua vez, em que pese a parte Exequente tenha engendrado esforços para que a citação do Executado fosse exitosa, este não logrou êxito, deixando que o título fosse alcançado pela prescrição, haja vista a inexistência de citação válida nos autos.

6.
A
demais, não há de se falar em violação ao quanto preceitua o art. 10 do CPC e ao princípio da não surpresa, eis que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, independe de intimação prévia.

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304918-43.2013.8.05.0150
, em que figuram como apelante CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS LTDA e como apelada FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.